Tribunal: STF
Processo: RE 1453869
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITR. POSSE BASEADA EM CONTRATOS PRELIMINARES. ÂNIMO DE PROPRIETÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE ESTADO. TERRA DEVOLUTA. IRRELEVÂNCIA. EFEITOS DA POSSE MANTIDOS. TRIBUTAÇÃO DE ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DA MULTA SEGUNDO DETERMINADO PERCENTUAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA (...)”. (eDOC 23, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 150, VI, a, e § 3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta à imunidade recíproca, por desconsiderar os efeitos da arrecadação das terras geradoras do tributo – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – pelo Estado do Tocantins. Argumenta-se que a imunidade recíproca não retirará a responsabilidade da União por débitos praticados por um terceiro cujo patrimônio foi a ela incorporado.



    Assevera-se que os entes federados respondem pelas obrigações tributárias relativas a fatos geradores ocorridos antes da sucessão. Aduz-se que as obrigações tributárias consolidadas até a data da sucessão serão transferidas com o bem.



    Alega-se que o ITR ora debatido se refere à propriedade que se caracteriza como devoluta, uma vez que, em sentença transitada em julgada, foi declarada como de propriedade do Estado de Tocantins.



    Afirma-se, assim, que a responsabilidade se transfere para o ente federado, ainda que haja, no sistema constitucional, a imunidade recíproca. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão acerca da legitimidade ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional) e no conjunto probatório constante nos autos.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A pessoa jurídica celebrou em outubro de 1991 com Santa Marianna Agropastoril S.A. compromisso de compra e venda da gleba, do qual consta cláusula de ingresso imediato na posse. Embora a promitente vendedora não tenha conseguido a propriedade definitiva, após promessa de permuta feita com Arnaldo Leal de Figueiredo em maio de 1991, a medida não compromete a eficácia do título aquisitivo e da transferência posterior. 



    As duas companhias mantêm a posse do imóvel rural, detendo títulos hábeis para a aquisição definitiva do domínio. Não se trata de mera detenção, mas de posse mantida com a perspectiva de propriedade, como permite o cumprimento dos contratos preliminares – exigência de escritura definitiva.



    Coerentemente, Brasil Grande S.A. cumpriu obrigações acessórias relacionadas à arrecadação do ITR dos exercícios de 2001 e 2002, entregando o Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR – DIAC e o Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT. A pessoa jurídica se qualificou expressamente como contribuinte do imposto e trouxe informações que não seriam possíveis sem a posse efetiva da Fazenda Serra Negra – cálculo da área tributável, área aproveitável, área utilizada, área de preservação permanente, reserva legal, entre outras. 



    O cumprimento das prestações, aliado aos títulos aquisitivos de que é portadora, comprova que Brasil Grande S.A. mantinha a posse da Fazenda Serra Negra nos anos de 2001 e 2002, exercendo-a com ânimo de proprietário, na perspectiva da execução das promessas de permuta e de compra e venda. 



    A ausência de registro das promessas não exerce influência. O CTN, para efeito do fato gerador dos tributos, faz abstração da validade dos atos jurídicos (artigo 118, I), mediante verificação dos impactos tributáveis na própria fenomenologia, no plano de existência do evento. A posse, assim, tributável pelo ITR se configura com o simples poder físico sobre o imóvel, independentemente da validade dos instrumentos que o propiciaram. 



    A declaração de propriedade do Estado de Tocantins sobre a Fazenda Serra Negra, segundo sentença proferida em ação discriminatória de terra devoluta (autos n. 984/2003) e já transitada em julgado, também não modifica a conclusão. Apesar de as promessas de permuta e de compra e venda serem nulas, a posse exercida por Brasil Grande S.A. se mantém intacta, irradiando efeitos, inclusive tributários, que não podem ser negligenciados.



    A pessoa jurídica explorou o imóvel rural, como se pode deduzir das obrigações acessórias cumpridas, e mantinha a perspectiva de aquisição do domínio, com base em títulos que, segundo as partes contratantes, traziam essa possibilidade. 



    Mais uma vez a autonomia do Direito Tributário influi: a posse tributável pelo ITR não fica na dependência da validade dos negócios jurídicos (artigo 118, I, do CTN), que acabaram por recair sobre objeto ilícito ou impossível – patrimônio público, nos termos do artigo 104, II, do CC. 



    Pode-se dizer que a posse de terra devoluta configura um ato ilícito – espoliação da coisa pública –, ao qual se estende o poder tributário. Para efeito de materialização da hipótese de incidência tributária, não há distinção entre fato lícito ou ilícito – princípio do “non olet”, traduzível para a expressão “não cheira” -, de modo que a posse decorrente de títulos nulos está sujeita à tributação, sob pena de enriquecimento sem causa do infrator da ordem jurídica.



    Não cabe a afirmação de que a condição de terra devoluta da Fazenda Serra Negra faria incidir a imunidade recíproca e impediria a incidência do ITR. Além de a nova qualificação não obstar a tributação de atividade ilícita – subsiste a posse particular de imóvel público, pouco importando a imputação subjetiva da propriedade –, a imunidade não prejudica o dever tributário de terceiro que vem a possuir prédio rústico com ânimo de proprietário. 



    Semelhantemente ao promitente comprador, que não se exime de IPTU correspondente a imóvel de entidade imune (artigo 150, § 3º, da CF), o possuidor de terra devoluta deve pagar o ITR pelo exercício de direito real sobre a gleba. 



    O impedimento da tributação da posse em função de imunidade recíproca seria até contraproducente. A estrutura fundiária do Brasil se notabiliza pela anterioridade da propriedade pública, com a prevalência de ocupações e invasões de terras que não tenham se incorporado legitimamente ao domínio particular – terras devolutas. A ausência de oneração fiscal traria duplo empobrecimento ao Estado, que, além de estar privado das riquezas do bem, não poderia tributar a própria exploração”. (eDOC 23, p. 5-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 848. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário — ao apreciar o ARE 901.963 RG (Tema 848), ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 — entendeu carecer de repercussão geral a controvérsia relativa à legitimidade para executar sentença em ação coletiva na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os titulares do direito. E o fez à anotação de que, em casos tais, a análise da matéria impugnada necessariamente demandaria a incursão sobre os limites da coisa julgada, matéria que se reveste de natureza infraconstitucional, conforme tese firmada no Tema n. 660. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem — quanto à legitimidade ativa de exequente não abrangido pelo título executivo — demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.376.294 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente